Tribunal: TJBA
Processo: 8045927-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045927-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SIMONE RIBEIRO DIAS e outros Advogado(s): NELIO VALTER DIAS VIEIRA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. Art. 171 E Art. 171, §2º-A, CP. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NO ART. 318, III, DO CPP. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE 7 ANOS. CONCESSÃO QUE NÃO É AUTOMÁTICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO SOBRE FRAUDE DOCUMENTAL REFERENTE AOS LAUDOS QUE ATESTAM OS TRANSTORNOS DE QUE O MENOR SERIA PORTADOR. RELATÓRIO DA CONSELHEIRA TUTELAR QUE AFIRMA QUE OS CUIDADOS DO MENOR ESTÃO SENDO GARANTIDOS PELA EXTENSA FAMÍLIA. INDISPENSABILIDADE MATERNA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiada em prisão preventiva, decretada em 11/07/2025, pelos crimes de estelionato (art. 171, CP) e fraude eletrônica (§2º-A do mesmo artigo), com histórico de outras investigações criminais. O pedido visa à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob fundamento de que a paciente é mãe de criança de 7 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (nível 2 de suporte) e TDAH, cujos cuidados dependeriam de sua presença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP, em razão de ser mãe de criança menor de 12 anos com necessidades especiais; (ii) estabelecer se a gravidade concreta das condutas atribuídas, somada ao risco de reiteração delitiva e à suficiência dos cuidados prestados pela família extensa, justificam a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do STF (HC coletivo 143.641/SP) e do STJ reconhece a possibilidade de extensão da prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos ou pessoas com deficiência, mas afasta a concessão automática, impondo análise das circunstâncias concretas. 2. A prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, diante de múltiplas imputações de estelionato, fraude eletrônica e histórico de práticas delitivas, indicando risco de reiteração criminosa. 3. A decisão de primeiro grau destacou a instauração de inquérito para apurar possível falsificação ou uso de laudos médicos apresentados em juízo, o que fragiliza a credibilidade da alegada indispensabilidade materna. 4. O Conselho Tutelar informou que a criança se encontra sob os cuidados do avô materno, em ambiente adequado, matriculada e frequentando regularmente a escola, assistida por rede de apoio familiar, inexistindo demonstração de prejuízo insuperável decorrente da ausência da mãe. 5. A Procuradoria de Justiça ressaltou que a residência da paciente era, em tese, utilizada como local para a prática dos delitos, expondo a criança a ambiente de risco e instabilidade, o que reforça a inadequação da prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar prevista no art. 318, III, do CPP não possui caráter automático, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto. 2. A gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo quando a paciente é mãe de criança menor de 12 anos. 3. A imprescindibilidade dos cuidados maternos deve ser comprovada de forma inequívoca, sendo insuficiente quando a criança recebe amparo da família extensa e rede de apoio. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, III, e 227; CPP, arts. 318, III, e 318-A; Lei 13.769/2018. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.02.2018; STF, HC 249163 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07.04.2025; STF, HC 176108, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26.11.2019; STJ, AgRg no HC 1.004.384/SE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desemb. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8045927-61.2025.8.05.0000, da Comarca de GUANAMBI - BA, tendo como Impetrante, Nélio Valter Dias Vieira Júnior OAB/BA Nº 45.231, e, Paciente, SIMONE RIBEIRO DIAS SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.